Tribunal: TJSP
Processo: 2055680-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Município de Guarujá. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Municipal. Alegação de excesso de execução. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela Municipalidade. Insurgência. Não cabimento. O art. 6o da Lei Estadual n° 11.608/03 isenta a Fazenda Pública do pagamento da taxa judiciária apenas em relação aos atos que praticar. Municipalidade que, vencida,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Município de Guarujá. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Municipal. Alegação de excesso de execução. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela Municipalidade. Insurgência. Não cabimento. O art. 6o da Lei Estadual n° 11.608/03 isenta a Fazenda Pública do pagamento da taxa judiciária apenas em relação aos atos que praticar. Municipalidade que, vencida, deverá pagar à parte contrária as despesas que esta antecipou, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Precedente do C. STJ e deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.